Tribunal: STF
Processo: HC 210423
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Medici Toscano, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 712.046/ES.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 171, 288 e 298, todos do Código Penal, e 1º, da Lei nº 9.613/98. Como estava morando com sua família na Itália, o paciente foi extraditado para o Brasil, estando preso preventivamente por mais de 22 meses, somados os períodos de prisão no exterior e no Brasil. 



    Aponta a defesa a desnecessidade e a desproporcionalidade da medida cautelar, diante da pena máxima cominada aos delitos, e pede o seu relaxamento.



    Afirmam os impetrantes que



    “o processo de extradição se deu apenas com base no crime de Fraude/Estelionato, não podendo o acusado vir a cumprir pena ou ser preso cautelarmente no Brasil por outro crime que não seja o do art. 171, CP, cuja pena máxima não excede 05 anos. 



    É notável a desproporcionalidade entre a manutenção do decreto prisional, que perdura há quase 02 anos, e a penalidade máxima de eventual condenação – o que se pretende demonstrar através do presente. Frisa-se, não está aqui a imaginar qual será a pena, mas sim analisando sob o prisma da pena máxima ao presente caso, incluindo a continuidade delitiva no seu patamar máximo.”



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente, impondo-se cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão questionada:



    “Narra a impetração que, em 19/12/2018, o paciente foi preso pela polícia italiana, e permaneceu nessa situação até 31/1/2020. No dia 18/11/2020, a prisão cautelar foi novamente efetuada, mas o postulante obteve a liberdade, em 25/01/2021. Novamente, foi segregado em 14/5/2021, quando ocorreu a extradição. De acordo com a defesa, a chegada do acusado ao Brasil ocorreu no dia 18/5/2021. 



    Não se justifica, somente agora, às vésperas de a ação penal ser sentenciada, decidir, em indevida supressão de instância, a situação ambulatorial do réu. 



    Em primeiro lugar, a "prisão preventiva é condição de procedibilidade do pedido de extradição" (Ext n. 1473, Relator(a): Edson Fachin, 2ª T., DJe 20/9/2017) e "tendo natureza cautelar, 'destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição' (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais" (Ext 1.313, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T., DJE 16/12/2013). 



    Em segundo lugar, o Juiz (fls. 68-70, destaquei) menciona que o réu cumpriu, na Itália, prisão domiciliar, e que a prisão preventiva, que perdura no Brasil, desde 18/5/2021, ainda "se justifica neste caderno processual, mesmo após o findar da instrução, sobretudo para assegurar a aplicação da lei penal, em especial pelo fato de o acusado ter sido preso na Itália", a denotar "sua intenção em se afastar do distrito da culpa, pois já possuía inequívoca ciência quanto à investigação". 



    De acordo com o Magistrado: "a isso se somam as recentes informações contidas nos autos, no sentido de que ele tenha se utilizado de endereço falso no exterior, dificultando sua localização pelas autoridades italianas e, inclusive, a sua extradição, sendo tal fato um claro indicativo de que esteja tentando se furtar à aplicação da lei". 



    Ademais, foi pontuada a periculosidade do réu, em face da gravidade de sua conduta, "considerando que o crime imputado aos réus, supostamente arquitetado e conduzido por Felipe Medici Toscano, causou à suposta vítima um prejuízo aproximado de 10 milhões de reais" (fl. 69). 



    A um primeiro olhar, é elevado o periculum libertatis, devidamente justificado. O réu tem a intenção e os meios para se furtar de eventual responsabilização penal. Já foram oferecidas as alegações finais e, ainda que o Ministério Público tenha requerido a "condenação do paciente apenas pela prática dos delitos de estelionato em continuidade delitiva [...] e em concurso com um crime de lavragem de capitais" (fl. 10), o Juiz não está adstrito ao pedido. Por isso, não verifico patente ilegalidade na decisão do Desembargador, ou a desproporcionalidade da medida extrema, que parece ser imprescindível aos meios e fins do processo. 



    A controvérsia é complexa e não comporta solução em análise liminar. Não se verifica nenhum absurdo na decisão do Desembargador, pois é pertinente a instrução do writ, com a vinda de informações do Juiz e o parecer do Ministério Público, para que o colegiado possa decidir sobre o pleito da defesa. 



    III. Dispositivo 



    À vista do exposto, sem prejuízo futuro de exame mais acurado da insurgência, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ.” (Grifos no original).



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 712.046/ES. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, porquanto calcado no risco de frustrar-se a aplicação da lei penal. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 



    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.



    3. O efeito diruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis e que deve refletir na análise dos casos concretos, inclusive acerca da possibilidade do processado por crime de tráfico de drogas responder em liberdade durante o processo.



    4. O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, há quase 5 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal, autorizando a preventiva.



    5. No exame da segregação cautelar, a circunstância de ser primário, ter ocupação lícita e não ter antecedentes criminais não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes.



     6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.”(HC 115.065, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO NO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREVENÇÃO DA PRIMEIRA TURMA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 67, § 6º, DO RISTF. 



    1. Por não depender de pauta, a jurisprudência desta Corte tem acolhido a tese de que somente haverá nulidade do julgamento de habeas corpus, por ausência de comunicação prévia, quando a defesa requerer que seja cientificada da data do julgamento para que possa sustentar oralmente as suas razões, o que não ocorreu no caso.



    2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente pelo fato de o paciente encontrar-se foragido há mais de 5 anos, apesar de intimado para defender-se na ação penal. Assim, considerando que o acusado permanece fora do âmbito de controle da Justiça, é legítima a manutenção do decreto prisional para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.



    3. Não se conhece da alegação de prevenção da Primeira Turma. Isso porque tal questão (a) só foi suscitada neste agravo regimental, constituindo indevida inovação recursal; e (b) deveria ter sido arguida oportunamente (RISTF, art. 67, § 6º).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”(AgRg no HC nº 129.472/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/15). 



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente